Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0747949-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal interposta por THIAGO DA SILVA MARTINS contra o acórdão (ID 15994481, p. 70/75 e ID 15994484, p. 1/4) proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 2010.01.1.136947-9, que negou provimento ao apelo de Thiago e deu provimento ao apelo ministerial, excluindo a minorante do §4° do art. 33 da Lei Antidrogas, na condenação do réu Thiago, fixando a pena deste crime em 5 anos e 1 mês de reclusão e 55 dias-multa. O autor alega em sua inicial (ID 21165213), dentre outras coisas, que o acórdão não se atentou às provas dos autos. É o breve relatório. De pronto, verifico que o processo de origem é físico e não foi juntado à presente Revisão Criminal a cópia integral do processo, o que impede a análise efetiva das provas e documentos. Assim, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos cópia integral do processo de origem, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020 18:10:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator